Tribunal: TJMT
Processo: 1054407-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054407-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO - CPF: 207.793.801-34 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas, reconhecendo a existência de pretensão resistida e determinando a exibição dos documentos bancários solicitados
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
a existência de resistência à pretensão de exibição documental formulada na via extrajudicial, apta a justificar o ajuizamento da ação e a condenação em honorários sucumbenciais;

(
ii
)
notificação extrajudicial enviada por advogado regularmente constituído seria válida para fins de comprovação de tentativa administrativa e (
iii
)
a proporcionalidade e adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios às circunstâncias do caso
.

III. Razões de decidir

3.
A notificação extrajudicial firmada por procurador regularmente constituído é válida, conforme previsão do art. 105 do CPC.

4. A recusa em exibir documentos de forma extrajudicial caracteriza pretensão resistida, o que legitima a propositura da ação e impõe à parte requerida os ônus decorrentes da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

5. O
valor fixado a título de honorários mostra-se desproporcional à baixa complexidade da demanda, sendo razoável a sua redução para R$ 1.000,00

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido
para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00
.

Tese de julgamento
:

“1. Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios. 2.
A notificação extrajudicial realizada por advogado regularmente constituído é válida
. 3.
O valor dos honorários advocatícios deve guardar proporcionalidade com a complexidade da demanda, podendo ser reduzido quando excessivo
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §2o e §11, 105, 381, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 03.05.2021; TJMT, Apelação Cível no 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003397-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

Banco Itaú Consignado S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada de Direito Bancário
de
Cuiabá
/MT, que julgou extinta
a
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada
por

Maria
Davina
Nunes de
Carvalho
, nos termos do
artigo

485, inciso I, c/c artigo 400, §o único, ambos do
CPC
,
determinando a exibição dos documentos
e
condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00
.

O apelante sustenta
a inexistência de interesse processual e de resistência à pretensão da autora, arguindo a invalidade do pedido administrativo, por ter sido formulado por terceiro sem poderes específicos, o que impediria o fornecimento da documentação por força do sigilo bancário.

Argumenta, ainda, que os documentos foram apresentados na primeira oportunidade em juízo e que a parte autora deu causa à demanda, razão pela qual requer a reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencia
l
ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios
(id.
310730895
).

A
apelad
a
apresent
ou
contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença

e a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11o do CPC
(id.
310730902
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia
cinge-se ao reconhecimento da pretensão resistida relativa à exibição de documentos, à validade da notificação extrajudicial e ônus de
sucumbência
.

A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e constitui meio legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a apresentá-los, especialmente nas relações de consumo
.

Conforme consta dos autos, a apelada celebrou contratos de empréstimo com o apelante, mas não obteve, apesar de tentativas administrativas, as respectivas cópias
.
Após notificar extrajudicialmente a instituição financeira (Id. 310730870), sem obter resposta, ingressou com a
correspondente
ação, para obter os documentos solicitados.

Embora o apelante alegue que não houve recusa na apresentação dos documentos, verifica-se que houve prévia tentativa extrajudicial de obtenção, a qual restou infrutífera
.

Ademais, mesmo após o ajuizamento da lide, o apelante não apresentou a integralidade dos documentos requeridos, o que configura pretensão resistida e justifica sua condenação aos ônus sucumbenciais, com inversão em seu desfavor.

No que se refere à notificação extrajudicial, o art. 105 do CPC reconhece expressamente a legitimidade do advogado regularmente constituído para praticar todos os atos processuais em nome da parte, inclusive a expedição de notificações e requerimentos extrajudiciais.

Assim, não há nulidade na notificação enviada pelo patrono da apelada, sendo suficiente a comprovação da representação processual, evidenciada pela procuração juntada com a notificação. De igual forma, inclusive, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...] Houve tentativa prévia de obtenção administrativa dos documentos, por meio de notificação extrajudicial acompanhada de procuração com poderes específicos, afastando-se o argumento de ausência de poderes para acesso a dados protegidos por sigilo bancário.”

(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

Portanto, não prospera a alegação de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. A natureza do procedimento não afasta a condenação da parte sucumbente, desde que configurada resistência à pretensão autoral, como no caso
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1.
Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
(destaquei)

Desta
eg
.
Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a conduta da instituição financeira que, embora regularmente notificada na via administrativa, deixa de exibir os documentos solicitados, condicionando o atendimento a exigências formais desproporcionais e não previstas em lei. 2
. A resistência injustificada à exibição de documentos legitima a via judicial e autoriza a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 381, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.11.2013 (Tema 648); TJMT, N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 26.03.2025.

(
TJ-MT
1042989-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1796789/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.08.2019,
DJe
30.08.2019.

(
TJ-MT
1014627-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Entretanto, os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 mostram-se desproporcionais em relação à baixa complexidade da demanda, que se limitou à exibição de documentos, sem instrução probatória ampla ou maior dilação processual.

Em atenção aos critérios delineados no §2o e §8o do art. 85 do Código de Processo Civil entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00
, conforme, inclusive, já decidido por esta
eg
. Câmara em caso similar
:
TJ-MT
1003397-27.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025
.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, apenas para reduzir a condenação
em
honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença
.

Em
atenção ao Tema 1.059 do STJ
, indevida a majoração recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025